Tribunal: TJSP
Processo: 2021320-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COM PEDIDO LIMINAR – SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR POR ATO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO – Pretensão mandamental voltada à suspensão do ato administrativo que autorizou a supressão do pagamento da referida gratificação de seus vencimentos – decisão agravada que deferiu o pedido de liminar, por verificar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – COM PEDIDO LIMINAR – SUPRESSÃO DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR POR ATO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CRUZEIRO – Pretensão mandamental voltada à suspensão do ato administrativo que autorizou a supressão do pagamento da referida gratificação de seus vencimentos – decisão agravada que deferiu o pedido de liminar, por verificar presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, especialmente diante da aparente redução do valor recebido mensalmente pela impetrante – recurso do Município - Superveniência da prolação de sentença pelo Juízo singular – perda do objeto. Recurso prejudicado.